Tribunal: TJSP
Processo: 0004733-66.2004.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão ao pagamento de Adicional de Insalubridade – Nulidade configurada – Matéria que depende de prova pericial – Sentença anulada, com determinação no sentido de que se realize perícia, prejudicado o exame do mérito do recurso.